Tribunal: TJMT
Processo: 1030328-86.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030328-86.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUAN LUCAS DOS SANTOS ALVES - CPF: 052.768.541-06 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUTOR QUE NÃO COMPARECE A PERÍCIA APRAZADA – INTIMAÇÃO PESSOAL –
IMPRESCINDIBILIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO – ART. 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC –
SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

A intimação do advogado da parte autora não afasta a necessidade de intimação pessoal. Ato personalíssimo.

O dispositivo contido no §1º do art. 485 do CPC/15 é claro ao impor a prévia intimação pessoal do autor como condição à extinção não meritória da ação, quando fundada no inciso III do mesmo dispositivo legal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1030328-86.2020.8.11.0041

APELANTE: LUAN LUCAS DOS SANTOS ALVES

APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUAN LUCAS DOS SANTOS ALVES
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DVPAT, ajuizada em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspendendo a exigibilidade, ante a concessão de gratuidade judiciária.

Inconformado, o apelante defende que
“(...) foi intimada em 15/12/2020, ou seja, recentemente, por meio de intimação eletrônica ID. 106396241 referente ao despacho onde o d. Juízo de primeiro grau determinou a intimação pessoal da Exequente pelo Correio. Todavia, a intimação foi infrutífera, conforme AR – NEGATIVO de ID. 93047816”

(sic).

Salienta que “
a intimação ID. 93047816, AR – NEGATIVO, sequer fora devidamente cumprida, na medida em consta como “não procurado”, o que, per si, induz à nulidade da r. sentença ora recorrida
” (sic).

Assevera que por diversos motivos não se pode considerar que o apelante foi intimado pessoalmente pois a intimação postal não foi devidamente cumprida, uma vez que o mesmo sequer foi procurado, porque o AR – NEGATIVO em hipótese alguma pode ser considerado válido, pois não houve recepcionamento do mesmo por quem quer que seja, nem mesmo de terceiro estranho ao processo.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja cassada a sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
para o regular processamento do feito, a fim de efetivar a intimação pessoal do recorrente, para proceder com o ato personalíssimo, realização da perícia médica (Id 178240033).

A apelada ofertou as contrarrazões, em que rechaça os argumentos da parte recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id 178240036).

Dispensado do recolhimento do preparo, em virtude de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita (Id 178305660).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Discute-se nos autos sobre a indenização devida a título do seguro obrigatório DPVAT, nos casos de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

Ao proferir sentença, o Magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspendendo a exigibilidade, ante a concessão de gratuidade judiciária

(Id 178240032).

Contra essa decisão, o autor interpõe o presente apelo, alegando, em suma, que não foi intimado pessoalmente da data designada para a realização da perícia judicial, e que por se tratar de causa personalíssima não pode ser suprida por intermédio do advogado, pelo que requer o provimento deste recurso, declarando-se a nulidade da sentença
a quo
, com o retorno dos autos para regular instrução processual.

Pois bem. Para uma melhor análise dos fatos, necessário se faz um breve resumo do trâmite processual para melhor esclarecimento.

A ação foi proposta em
07/07/2020
, sendo que a parte requerida devidamente intimada apresentou contestação em
19/07/2021
(Id 178239990).

Ato contínuo, o requerente/apelante apresentou impugnação à contestação (Id 178239997), ocasião em que foi designada a realização de perícia para o dia
29/08/2022
(Id 178240009), que, no entanto, restou inexitosa ante a ausência do mesmo (Id 178240015).

O patrono da parte autora manifestou-se informando que não foi possível localizar a parte autora no dia da perícia, porém, a mesma se comprometeu a comparecer na próxima perícia, requerendo nova data para a sua realização (Id 178240016).

Foi reagendada nova data para a realização da perícia para 14 de dezembro de 2022, com envio de intimação para a parte autora, porém o AR foi devolvido pelo motivo “não procurado” e, novamente o autor não compareceu na data e horário determinado, restando prejudicada a realização da perícia (Id 178240024).

Intimado a se manifestar quanto ao motivo do não comparecimento na perícia designada, a parte autora se manifestou requerendo o seguinte “O autor foi intimado acerca da nomeação do perito para a realização da perícia médica judicial. Ocorre, que visando a celeridade jurisdicional parte Autora requer que seja incluso na pauta do mutirão para a realização de avaliação médica abrangendo processos de Cobrança de Seguro Obrigatório. Desse modo, requer seja designada data para realização da perícia judicial junto ao próximo mutirão a ser realizado” (Id 178240027).

A seguradora se manifestou pela necessidade da comprovação da invalidez sofrida pela vítima, bem como o seu grau de lesão, e devido não ter o autor logrado êxito em produzir a prova constitutiva do seu suposto direito, requereu a improcedência da ação (Id 178240029).

Conforme certificado a devolução do mandado se deu em razão de não encontrar o endereço, telefone e nenhum ponto de referência ( Id 178240030).

Ato contínuo, o juízo determinou:

“
Indeferido o pedido de ID. 108048295, pois é inviável a destituição de encargo do r. perito já nomeado aos autos e determinar a realização da pericia em mutirão, eis que a perícia médica restou prejudicada antes a ausência do próprio Autor no ato.

Verifica-se ainda que
a carta de intimação enviada ao endereço indicado na exordial retornou sem cumprimento, pelo seguinte motivo: “não procurado” (ID. 105308861), bem como a intimação via mandando restou infrutífera conforme certificado pelo Oficial de Justiça ao ID. 116941146.

A par disso, considerando a imprescindibilidade da realização da perícia no presente caso, haja vista que o objeto da presente demanda trata-se de “AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT”,
determino a intimação do r. causídico da parte Autora para que no prazo de 05 dias

traga o endereço com CEP do seu cliente, bem como número de telefone em que possa ser contactado, a fim de viabilizar sua intimação PESSOAL para comparecimento à perícia médica, sob pena de preclusão da produção da prova e imediato julgamento do feito.

Se apresentada as informações retro solicitadas, intime-se o r. perito para que no prazo de 05 (cinco) dias apresente data, horário e local para realização da perícia médica
”
(Id 178240031).

Conforme certificado no Id 172292467, o patrono do requerente foi devidamente intimado para informar o endereço atualizado do seu cliente, mas não houve manifestação.

Em seguida sobreveio a r. sentença julgando improcedente o pedido inicial com resolução de mérito (Id 178240032).

Consoante acima mensurado, é fato incontroverso que a parte autora não compareceu na perícia médica na oportunidade. Entretanto, verifica-se que, em que pese tenha havido a tentativa de intimação pessoal, esta restou infrutífera, com a devolução do AR por motivo “não procurado” e devolução do mandado por motivo de ausência de endereço (Id 178240022 e 178240030).

A questão circunscreve-se sobre a necessidade de intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica a ser realizada na própria parte.

A legislação processual civil determina, no art. 269, do CPC que
intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo
.

O ato processual ora analisado no caso em tela, trata-se de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica. E por se tratar de ato que deve ser necessariamente realizado pela parte interessada, constitui-se em ato personalíssimo.

Assim, deve a parte ser intimada pessoalmente para comparecer à perícia médica designada, visto que não se trata de uma intimação meramente comunicativa, mas sim de uma ordem para a prática de uma conduta que somente pode ser realizada pessoalmente pela parte interessada, cuja intimação não pode ser suprimida por intermédio do advogado.

Em caso absolutamente análogo aos autos, assim já decidiu esta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, consoante aresto assim ementado:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA O COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO
.

“Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.” (REsp 1.309.276/SP).”
(N.U 1013938-41.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022)

Ora, o referido dispositivo de lei é claro ao impor a prévia intimação pessoal do autor como condição à extinção não meritória da ação, quando fundada no inciso III, do art. 485 do CPC/15.

Eis o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça a respeito da matéria:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - ABANDONO DE CAUSA - ART. 485, III, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE ABANDONO
– ÓBITO DO SEGURADO – SUCESSÃO PROCESSUAL DEFERIDA, PORÉM NÃO HOMOLOGADA – INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO INCORRETO – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito e é essencial para a incidência desse dispositivo o intuito do requerente de abandonar a causa, além de diligência em todos os endereços mencionados nos autos, para evitar eventual nulidade.”

(N.U 0010914-08.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022)

No caso dos autos, não houve a intimação pessoal da parte autora.

Assim, de rigor, há que ser anulada a sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023